Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-90.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005557-90.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELITA WEISSHEIMER - CPF: 012.076.901-80 (APELADO), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DO CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital, com validação biométrica, aceites sucessivos das cláusulas contratuais e comprovação de crédito do valor na conta da consumidora, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especificamente quanto à alegada ausência de consentimento da consumidora e eventual deficiência de informação acerca da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC, que consagram os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, sem afastar a necessidade de apreciação do conjunto probatório que demonstre a regularidade da contratação.

5.

A instituição financeira apresentou documentação idônea demonstrando que a contratação foi realizada em plataforma digital, mediante confirmação de dados pessoais, aceite expresso das cláusulas contratuais e validação por biometria facial, mecanismo destinado a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

6.

Consta, ainda, comprovante de transferência do valor disponibilizado na operação para a conta bancária da autora, circunstância que evidencia a efetiva realização do negócio jurídico e reforça a legitimidade da contratação.

7.

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável constitui produto financeiro regularmente admitido pela legislação previdenciária, não havendo ilegalidade intrínseca à sua utilização.

8.

Ausente prova de vício de consentimento, fraude ou deficiência informacional apta a infirmar a validade do contrato, não se justifica a declaração de nulidade da contratação, tampouco a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a manifestação de vontade do consumidor por meio de contratação digital com validação biométrica e aceite das cláusulas contratuais.

2. A ausência de prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço impede a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição de valores ou indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005557-90.2024.8.11.0045

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

CELITA WEISSHEIMER

Colenda câmara:

Trata-se de A
pelação Cível interposta por BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
CELITA WEISSHEIMER
.

Narra a parte autora que recebe benefício previdenciário e afirma ter contratado empréstimo consignado tradicional, sustentando que posteriormente constatou que a operação teria sido realizada na modalidade
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
.

Alega ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato e requer a declaração de nulidade da contratação, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, declarando a nulidade do contrato na modalidade cartão consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 .

Irresignado, o
BANCO PAN
interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que a contratação foi regularmente formalizada por meio digital, com validação biométrica, aceites sucessivos das cláusulas contratuais e comprovação do crédito do valor na conta da autora, evidenciando a manifestação de vontade e a ciência quanto à modalidade de
cartão de crédito consignado
.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O preparo foi recolhido – Id. 348407853.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de irregularidade na contratação realizada entre as partes, especificamente quanto à alegada ausência de consentimento da consumidora para contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

Todavia, a aplicação dessas normas não autoriza a desconsideração do conjunto probatório existente nos autos quando este evidencia, de forma clara, a efetiva contratação do produto financeiro e a manifestação de vontade do consumidor.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira apresentou documentação idônea demonstrando que a contratação ocorreu por meio de
plataforma digital
, com a realização de múltiplas etapas de validação da identidade da contratante, incluindo confirmação de dados, aceite das cláusulas contratuais e
validação por biometria facial
, procedimento destinado justamente a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do usuário.

Além disso, constam nos autos elementos que evidenciam que o valor disponibilizado na operação foi
efetivamente creditado na conta bancária da autora
, circunstância que reforça a existência do negócio jurídico e afasta a alegação de inexistência de contratação.

Importante destacar que a modalidade de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
é produto financeiro regularmente previsto na legislação previdenciária, sendo admitida a consignação em benefício para amortização de despesas decorrentes de cartão de crédito, conforme disciplina legal pertinente.

Colaciono o contrato com
faceadd
constante a modalidade cartão de crédito:

O comprovante de transferência:

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade intrínseca à modalidade contratual em si, sendo imprescindível, para eventual reconhecimento de abusividade, a demonstração concreta de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

No entanto, tais circunstâncias não restaram comprovadas no caso em exame.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual, desacompanhada de prova capaz de infirmar os elementos documentais apresentados pela instituição financeira, não se revela suficiente para invalidar o negócio jurídico regularmente formalizado.

Nesse contexto, observa-se que a autora não produziu prova apta a demonstrar eventual fraude, vício de vontade ou irregularidade na contratação, limitando-se a sustentar que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Todavia, a documentação constante dos autos indica que a contratação foi realizada com a indicação expressa da modalidade
cartão de crédito consignado
, contendo informações sobre as condições do contrato, taxas, encargos e funcionamento da operação.

Dessa forma, ausente prova de falha na prestação do serviço ou de vício de consentimento, não há fundamento jurídico para a declaração de nulidade do contrato.

A propósito, este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Consequentemente, também não subsistem os fundamentos que ensejaram a condenação da instituição financeira à restituição de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a validade da contratação e julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, reconhecendo a validade da contratação realizada entre as partes.

Em razão da reforma do julgado,
invertem-se os ônus sucumbenciais
, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade em caso de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026